Tribunal: STF
Processo: RE 1325049
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, assim ementado (Vol. 15, fl. 1): 
    “EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. RECLAMAÇÃO CÍVEL POR MEIO DA QUAL SE DISCUTE SOBRE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE MENSALIDADES PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, CUJOS VALORES SÃO SUPORTADOS POR RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO FIES. MATÉRIA QUE ENVOLVE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO FEDERAL E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL, FATOR QUE ATRAI A COMPETÊNCIA PARA CONHECER DOS PEDIDOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL CONHECIDA DE OFÍCIO PELA TURMA RECURSAL. 
    1) O FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) é um programa do Ministério da Educação que oferta financiamento acadêmico para pessoas de baixa renda em cursos de graduação em instituições privadas de ensino.
    2) Conforme disposto na Lei 10.260/2001, o financiamento é intermediado pela Caixa Econômica Federal, por meio de verba da União, de modo que a Justiça Estadual não tem competência para o conhecimento da presente ação, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal de 1988.
    3) Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal, defendendo, em suma, a competência da Justiça Estadual para análise e julgamento da presente demanda, pois:
    (a) “a jurisprudência é uníssona quanto a competência da justiça estadual em ações ajuizadas contra as instituições particulares de ensino superior que não envolvam interesse da União” (Vol. 17, fl. 4); 
    (b) no caso, não há falar em competência da Justiça Federal, tendo em vista trata-se de demanda na qual a parte autora, ora recorrente, postula diferenças de valores cobrados a maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato cobrados em duplicidade, não havendo qualquer discussão acerca de repasses de verbas do Fies que, sequer, integra o polo passivo da demanda, mas sim se houve descontos praticados pela recorrida de forma indevida; e 
    (c) o fato de a parte autora ser beneficiária do FIES não implica interesse deste, pois a relação jurídica de credor e devedor é entre a Recorrente e Recorrida.
    É o relatório. Decido. 
    No caso, trata-se de demanda na qual a parte autora alega que a ré, Instituição de Ensino Superior, cobrou, indevidamente, valores referentes a mensalidades que não foram oferecidas em sua grade curricular, postulando, ao final, o ressarcimento, em dobro, do valor pago por essas disciplinas, bem como indenização por danos morais.
    O acórdão recorrido, à luz da Lei 10.260/2001, reconheceu a competência da Justiça Federal, ao fundamento de que, tratando-se de financiamento intermediado pela Caixa Econômica Federal, por meio de verba da União, a Justiça Estadual não tem competência para o conhecimento da presente ação. 
    Irresignada, a parte interpôs o presente Recurso Extraordinário sustentando a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que, tratando-se de demanda em que se postula diferenças de valores cobrados a maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato cobrados em duplicidade, não há falar em competência da Justiça Federal.
    Em que pesem as alegações da recorrente, a jurisprudência desta CORTE reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. 
    Vejam-se, a respeito, os seguintes precedentes: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. 
    II - No caso dos autos, a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da Justiça Federal para o seu julgamento. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (RE 1.300.785-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/3/2021)
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.150.568-AGR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019)
    ‘Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 101533-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/2/2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Competência. 3. Demanda indenizatória. Instituição de ensino superior. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Correção de erro material. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.026.887-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDE, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017) 
     Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente